Tribunal: TJSP
Processo: 0059754-24.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial de cumprimento da pena fixados com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0059754-24.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO ARAUJO FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059754-24.2017.8.26.0050 - Voto no 21.610
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0059754-24.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante: Leandro Araújo Farias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.610
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas e regime inicial de cumprimento da
pena fixados com critério
Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 138/145, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LEANDRO ARAÚJO FARIAS,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da
pena privativa de liberdade consistente em 1 (um) ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída
por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de
serviços à comunidade por idêntico período, competindo ao Juízo das
Execuções à especificação da entidade.
Pretende-se com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059754-24.2017.8.26.0050 - Voto no 21.610
3
155/158), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
por insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 164/166, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 179/186).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 09 de julho de 2017, por
volta das 12h12min, na região de Cidade Líder desta Capital, recebeu
e conduzia, em proveito próprio, um automóvel modelo
Toyota/Corolla, placas FSD 5388, que sabia ser produto de crime.
Segundo apurado, policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina quando se depararam com o veículo Corolla
que vinha em sentido oposto. O motorista do veículo, ao notar a
viatura, acelerou o carro, motivo pelo qual os policiais fizeram o
retorno na via e deram sinais para que o carro parasse.
Aproximadamente trezentos metros à frente, o réu encostou o carro,
porém tentou prosseguir com sua fuga a pé, mas foi alcançado pelos
agentes públicos.
Em pesquisa, os policiais constataram que o
veículo era produto de roubo e, ao questionarem o réu, ele teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059754-24.2017.8.26.0050 - Voto no 21.610
4
informado que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para
transportar o automóvel até um determinado endereço.
A materialidade do delito restou demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/13), pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fl. 14), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da
instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Em sede de interrogatório prestado na fase
investigativa, o réu admitiu que estava conduzindo o veículo, sabendo
de sua origem ilícita. Informa que receberia um valor para entregar o
veículo a outra pessoa, em Itaquera, dando detalhes (valores e
identificação de entrega) acerca do que havia combinado.
Em Juízo, apesar de devidamente citado, o réu
não compareceu à audiência, tornando-se revel.
Com efeito, a confissão do acusado tem grande
valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
A vítima Regina Aparecida afirmou ser a
proprietária do veículo Toyota/Corolla, placas FSD 5388, roubado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059754-24.2017.8.26.0050 - Voto no 21.610
5
sexta-feira anterior ao dia dos fatos. A vítima não reconheceu o
indivíduo detido como autor do roubo.
A testemunha Carlos Henrique, policial militar,
asseverou em seu depoimento que patrulhava a região de Cidade
Líder, quando avistou o veículo no contra fluxo. Reparou que o
condutor acelerou ao passar pela viatura. O veículo foi acompanhado
por 300 ou 400 metros. O condutor fugiu a pé, mas caiu e foi detido.
Em consulta ao COPOM constatou-se a origem ilícita. O Réu disse
que receberia determinada quantia para deixar o carro num
determinado local.
Seu colega de farda, Washington, prestou
depoimento semelhante, no qual narrou que em patrulhamento
notaram o carro em sentido contrário. O condutor demonstrou
nervosismo ao emparelhar o carro. Fizeram o acompanhamento,
deram sinais sonoros que foram ignorados. O Réu desembarcou e
fugiu a pé, mas acabou detido. Ele falou que estava numa Praça,
atendeu o telefone e uma voz indicou o local em que o carro deveria
ser entregue, por R$ 1.000,00.
Os depoimentos dos agentes públicos que
atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059754-24.2017.8.26.0050 - Voto no 21.610
6
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
A prova foi suficiente para concluir que o réu
realmente cometeu o crime de receptação (artigo 180, caput, do
Código Penal), pois se apoderou do veículo, tendo plena ciência da
sua origem criminosa, especialmente pelo fato de tentar se esquivar
da abordagem policial e confessar o crime na fase investigativa.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se a análise das penas.
Na primeira fase, a culpabilidade do réu
mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não possui
antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua conduta
social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime não
revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059754-24.2017.8.26.0050 - Voto no 21.610
7
confissão extrajudicial. Contudo, deixa-se de aplica-la em razão da
Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição
de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima cominada.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento da reprimenda, pois este se mostra o mais
adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 44
do Código Penal, deve prevalecer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, na forma descrita pela r. sentença.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso interposto, mantendo-se, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator